Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-36.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Efeito suspensivo. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Provas. Medida socioeducativa. Semiliberdade. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que aplicou medida socioeducativa de semiliberdade por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) se há provas suficientes de que o adolescente cometeu o ato infracional; (iii) se possível a desclassificação da conduta para a do art. 28 da L. 11.343/06; e (iv) se adequada a medida de semiliberdade.
III. Razões de decidir
3. O efeito suspensivo ao recurso não se justifica se não há risco de dano irreparável ao adolescente (art. 215 do ECA).
4. A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido – droga – desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
5. A apreensão de dinheiro e substância entorpecente em poder do adolescente, logo após ser identificado em filmagem em que registrada movimentação típica de tráfico de drogas, somada aos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem, são provas suficientes do ato infracional.
6. Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade se o adolescente reitera na prática infracional - registra diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, roubo circunstanciado, lesão corporal e receptação - e apresenta condições sociais desfavoráveis – faz uso de entorpecentes, mantém vínculo com pessoas em atividades ilícitas, tem histórico de evasão escolar e não tem suficiente supervisão familiar.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 112 e 215 do ECA; art. 33, caput, e 40, III, da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 751.983/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 6/9/2022; HC 380.266/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03/04/2017.